Tribunal: STF
Processo: AI 385660
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
            RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.         O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema
constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282
e 356, na decisão agravada, que se mantém por seus
fundamentos.
2.         Agravo improvido.